Tribunal: TJBA
Processo: 8004013-82.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004013-82.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINILDA DO AMPARO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. EXPOSIÇÃO DA INFANTE À VIOLÊNCIA FÍSICA COMETIDA PELA PRÓPRIA GENITORA. APLICAÇÃO DO ART. 249 DO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA PECUNIÁRIA. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. VULNERABILIDADE SOCIAL E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AGRESSORA. CONDUTA GRAVE E MERECEDORA DE PUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ALEGADAS QUE NÃO AFASTAM A APLICAÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA. CARÁTER INIBIDOR E PEDAGÓGICO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inegável a conduta da apelante de exposição da filha a risco e violência física. Omissão quanto aos deveres inerentes ao Poder Familiar. Aplicação do art. 249 do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Vulnerabilidade social e hipossuficiência econômico-financeira da agressora que não descaracterizam a conduta reprovável por ela praticada e nem afastam a aplicação da sanção administrativa prevista no ECA. 3. Sanção pecuniária que desempenha papel multifacetado, de cunho coercitivo, pedagógico e punitivo. Patamar razoável do valor da penalidade imposta à agressora, diante dos valores máximos que podem alcançar a sanção, nos termos da legislação de regência. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº. 8004013-82.2022.805.0271, da Comarca de Valença, em face da sentença proferida pelo Juízo a quo, em que figura como Apelante REGINILDA DO AMPARO DOS SANTOS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora